Tribunal: TJSP
Processo: 1033287-13.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de autismo. Prescrição médica para tratamento multidisciplinar ABA.

Recusa da ré em custear os tratamentos sob a alegação de que estes não possuem cobertura contratual, por não constarem no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de autismo. Prescrição médica para tratamento multidisciplinar ABA.

Recusa da ré em custear os tratamentos sob a alegação de que estes não possuem cobertura contratual, por não constarem no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade de realizar os tratamentos necessitados. Inteligência da Súmula 102 do TJSP.

Limitação de número de sessões do tratamento. Impossibilidade. Limitação que equivale a recusar o fornecimento do tratamento preconizado pelo médico, único profissional que responde, pessoalmente, pelos meios empregados para a cura do paciente.

Danos morais. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Recurso parcialmente provido.